Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-71.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUTORAL. REJEIÇÃO. MATÉRIA. PLANO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE. REGULAMENTAÇÃO DA ANS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Rejeita-se a preliminar deduzida pela ré em suas contrarrazões, por não se vislumbrar no recurso autoral qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, tampouco ausência de impugnação específica.

2. O recurso do autor busca unicamente a reforma da sentença quanto à responsabilidade pelos ônus da sucumbência, de tal modo que suas razões recursais se mostram adequadas à finalidade proposta, vez que objetiva demonstrar culpa da ré no ajuizamento da demanda;

3. O apelante estava completamente ciente da irregularidade do plano, face às normas expedidas pela ANS, e, mesmo assim, optou pelo ajuizamento da demanda, devendo, assim, segundo o princípio da causalidade, responder pelos encargos de sucumbência.

4. A responsabilidade da apelada, tal como defendida no recurso, demandaria a comprovação de que a recorrida excluiu ilegalmente o autor do plano de saúde, ou seja, que a ré poderia manter a cobertura securitária e, mesmo assim, decidiu rescindir o vínculo contratual, algo que, evidentemente, não se compatibiliza com a realidade dos autos.

5. O Art. 85, §8°, do Código de Processo Civil autoriza o julgador a fixar a verba honorária, nos casos em que o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa, considerando as circunstâncias do caso concreto em cotejo com as diretrizes do §2° do mesmo dispositivo.

6. Recurso do autor conhecido e não provido.

7. Recurso adesivo da ré conhecido e provido.